Tribunal: STF
Processo: HC 50533
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-25
Data de publicação: 1973-04-25

Ementa:
SUBORNO. OFENDIDO. ANALOGIA. INTERPRETAÇÃO ANALOGICA. O OFENDIDO NÃO
CONSTITUI SUJEITO PASSIVO DO CRIME DE SUBORNO OU CORRUPÇÃO ATIVA,
DEFINIDO NO ART. 343 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA
EQUIPARAÇÃO A TESTEMUNHA. DISTINÇÃO ENTRE ANALOGIA E INTERPRETAÇÃO
ANALOGICA. HABEAS-CORPUS DEFERIDO, POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O
PROCESSO.